Tribunal: TJDFT
Processo: 0706699-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. ANÁLISE DE CRÉDITO. NÃO INFORMADOS IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO NO MOMENTO DA RESERVA. DEFEITO NA INFORMAÇÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega que fez reserva de um veículo no site da requerida, mas que no dia da retirada, após passar o cartão, houve negativa da ré em entregar o veículo, o que lhe teria causado constrangimento pela recusa do serviço, principalmente pelo fato de ter ocorrido na véspera de Natal. Em suas razões, pede a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de reparação por danos morais em razão de ter despendido valores para nova locação, o que não se esperava, e acabou gerando perda de tempo de viagem em plena véspera de Natal.
2. Gratuidade judiciária. Ao interpor o recurso, o autor solicitou a concessão da gratuidade judiciária e juntou tempestivamente cópia de declaração de imposto de renda que demonstra sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 29423946).
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC, cabe ao fornecedor o dever de informar o consumidor sobre as especificações do serviço prestado de forma clara e adequada. No caso, constatado o defeito nas informações prestadas pela recorrente, já que no momento da reserva do veículo não deixou claro ao consumidor os critérios da avaliação de crédito, conforme se depreende da documentação de ID 29423857 - pág. 1 a 3. Cientificado o autor de que restrições de crédito impediriam a contratação, certamente não realizaria a reserva do veículo com a requerida.
6. Resta saber se os fatos narrados nos autos configuram dano moral. É certo que com a negativa da ré em prestar o serviço, o autor foi compelido a contratar com outra locadora. O documento de ID 29423857 - pág. 1 demonstra que o horário agendado pelo autor para retirada do veículo era às 21h00 do dia 24/12/2020. O autor não juntou aos autos documento que demonstre o horário de contratação do outro veículo, o que poderia ser feito por juntada do comprovante do cartão de crédito. É certo que a hora para retirada do veículo locado já era adiantada (21h), todavia, o autor deixou de demonstrar o efetivo atraso em sua programação, o alegado prejuízo financeiro com a nova locação e que a negativa ocorreu de forma vexatória. A situação vivida pelo autor decorrente da falha na prestação do serviço trata de mero aborrecimento e não autoriza a indenização a título de danos morais, de sorte que, no caso, não houve violação aos direitos da personalidade. No mesmo sentido cito precedente: (Acórdão 1389260, 07044422220218070014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.